Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-40.2018.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Anulatória de negócio jurídico, registro público e obrigação de fazer – Tese dos autores no sentido de que adquiriram de dois dos corréus (José Horácio e Anna) uma gleba de terras para futura instalação de loteamento, tendo os alienantes descumprido o prazo para outorga da escritura e transmitido a área de forma simulada ao corréu Marco (filho), que por sua vez a alienou aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Anulatória de negócio jurídico, registro público e obrigação de fazer – Tese dos autores no sentido de que adquiriram de dois dos corréus (José Horácio e Anna) uma gleba de terras para futura instalação de loteamento, tendo os alienantes descumprido o prazo para outorga da escritura e transmitido a área de forma simulada ao corréu Marco (filho), que por sua vez a alienou aos demais corréus – Pretensão de anulação dos negócios subsequentes e respectivos registros, com obrigação de compelir os alienantes a promoverem a outorga da escritura – Sentença de parcial procedência – Recurso dos corréus José Horácio, Anna e Marco visando à nulidade da sentença, ao reconhecimento da prescrição, da inexistência de regular pagamento, de simulação e de óbice à venda a terceiros, bem como do descabimento de condenação ao pagamento de honorários ao assistente litisconsorcial – Acolhimento parcial – Cerceamento de defesa inexistente, pois a prova pericial grafotécnica não era determinante, já que independentemente dos recibos combatidos há prova do depósito diretamente em contas vinculadas aos alienantes – Prescrição que não se verifica, por não se consumar no que toca à obrigação de outorga da escritura, salvo se contraposto direito de terceiro que ocupe a área – Alegação de inadimplência que não se verifica, por verossímil o pagamento feito em conta de terceiros, até porque o contrato não previu forma específica – Transmissão ao filho dos alienantes primevos que foi mesmo simulada, por conter premissa de que o imóvel estaria desembaraçado, quando na verdade era objeto de promessa de outorga de escritura aos requerentes, ou, em última análise, negócio fraudulento que não pode subsistir – Desfazimento que era mesmo de rigor, condicionando-se a escritura ao pagamento do preço faltante – Honorários advocatícios que não são devidos ao assistente litisconsorcial, haja vista que ocupavam a mesma posição processual – Expurgo apenas dessa obrigação, provendo-se em parte o apelo – Recurso dos autores visando apenas ao afastamento da condenação em honorários a favor dos terceiros adquirentes – Não acolhimento – Antonio Carlos e Gelsomina foram incorretamente incluídos no polo passivo porque a área a eles alienada não corresponde com a compromissada aos autores, tanto que já desdobrada e com registro anterior ao ajuizamento da ação, razão pela qual aos autores cabe mesmo o pagamento das verbas da sucumbência com relação a tais demandados – Recurso desprovido – Sentença reformada em ligeira extensão – RECURSO DOS CORRÉUS PROVIDO EM PARTE, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.